Tribunal: TJMT
Processo: 1012703-94.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1012703-94.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Suspeição]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HORST HENRIQUE HOLTRUP - CPF: 028.739.669-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ANTONIO DELFINO - CPF: 024.461.468-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HEDY MARIA ARMENIO DELFINO (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERT BRUINJÉ HOLTRUP (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 018.481.371-92 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE - CPF: 158.622.169-87 (AGRAVANTE), GERALDO TROUY D OLIVEIRA FILHO - CPF: 536.410.351-04 (AGRAVADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO INADMISSÍVEL – ROL TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar: Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O rol do art. 1.015 do CPC, que dispõe quanto ao cabimento do agravo de instrumento, é taxativo. A decisão agravada, que rejeitou exceção de suspeição do perito, não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso.

3. Não é caso de conhecimento do recurso sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), tendo em vista a ausência de demonstração da absoluta inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Arly Edson Domingues Brianeze contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos termos do artigo 932, III, do CPC, não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ajuizado pelo agravante contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Exceção de Suspeição nº 0003837-64.2017.8.11.0041, oposta em desfavor de Geraldo Trouy D’Oliveira Filho, rejeitou o incidente de suspeição do perito designado para atuar no feito de nº 0015903-33.2004.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que rejeita a exceção de suspeição do perito, bem como que há inutilidade da apreciação da matéria em momento posterior, porquanto, mantido o perito impugnado, haverá, posteriormente, invalidação da prova.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão de afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

RAIMAR ABILIO BOTTEGA, OAB/MT 3.882-O.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

O agravado, sustentou, preliminarmente, em sede de contrarrazões, que o Agravo Interno apresenta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou os fundamentos da decisão recorrida de forma específica.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o sistema recursal civil se orienta pelo exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

No caso dos autos, o Agravante narra o episódio de acordo com suas convicções, apresentando argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Arly Edson Domingues Brianeze contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos termos do artigo 932, III, do CPC, não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ajuizado pelo agravante contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Exceção de Suspeição nº 0003837-64.2017.8.11.0041, oposta em desfavor de Geraldo Trouy D’Oliveira Filho, rejeitou o incidente de suspeição do perito designado para atuar no feito de nº 0015903-33.2004.8.11.0041.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pois bem.

Em que pese as alegações do agravante, acerca do cabimento do presente recurso por se tratar de decisão interlocutória, o certo é que não há qualquer previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC
.

Sendo assim, como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Da interpretação do art. 1.015 do CPC, verifica-se que diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão agravada, conclui-se que não é cabível o presente recurso, uma vez que o não conhecimento da exceção de suspeição em face de auxiliar da justiça, bem como o seu acolhimento ou a rejeição, não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas, impedindo o conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

INTERDITO PROIBITÓRIO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO INCIDENTE ANTE A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

Da decisão que não conhece do incidente de exceção de suspeição não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, podendo a parte ver a questão apreciada no momento processual oportuno, nos termos do art. 1.009, §§1º e 2º, do mesmo codex.

(N.U 1003025-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO JUDICIAL – EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL - ROL TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento, apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

No presente caso, em que se recorre de decisão que rejeita a exceção de suspeição do expert, não há qualquer inciso do rol artigo 1.015, do CPC, que viabilize a interposição do recurso de agravo de instrumento.

(N.U 1003925-48.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/3/2017, Publicado no DJE 20/3/2017). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NOMEAÇÃO DE PERITO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRMENTO NÃO CONHECIDO.

1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo que, nos autos da ação de obrigação de fazer, afastou a impugnação apresentada pela autora, quanto ao perito nomeado. 2) O presente recurso ataca decisão que rejeitou a alegação de suspeição do perito nomeado, em razão de ser médico credenciado pela operadora agravada.

3) A decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo previsto nos incisos do art. 1.015 do CPC.

4) Nesse sentido, diante do não cabimento do agravo de instrumento, o presente recurso não merece ser conhecido, forte no disposto no artigo 932, inciso III, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 52050964820228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 19-10-2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS E VALORES PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA DO JUÍZO. PRECLUSÃO. - Razoável que o Agravo de Instrumento quanto à suspeição do perito seja conhecido. Postergar a análise do tema para a via de eventual Apelação significa o risco de injustificado retrocesso nos atos processuais ou mesmo inviabilizar a prova técnica, atentando contra a razão de ser do processo justo, célere e eficiente. Observância do princípio da taxatividade mitigada. - "(...) por se tratar de nulidade relativa, a suspeição do perito deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, ou seja, no momento da sua nomeação, demonstrando o interessado o prejuízo eventualmente suportado, sob pena de preclusão (CPC, art. 245). De outro modo, permitir que a alegação de irregularidade da perícia possa ser realizada pela parte após a publicação do laudo pericial que lhe foi desfavorável, seria o mesmo que autorizá-la a plantar uma nulidade hibernada, o que não se coaduna com o sistema jurídico pátrio, que rejeita o venire contra factum próprio". (AgRg na MC 21.336/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 08.04.2014, DJe 02.05.2014) - AgInt no TP n. 2.528/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020. - Caso em que a autora deduziu a suspeição da perita do Juízo depois de juntado laudo ao processo, incidindo a preclusão. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento, Nº 50830721820228217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 29-8-2022).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO DO PERITO NOMEADO. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. A DECISÃO ATACADA POR MEIO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ESTÁ PREVISTA DENTRE AS HIPÓTESES ELENCADAS NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE DÁ ENSEJO AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, III, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, POR ABSOLUTA INADMISSIBILIDADE. II. A TAXATIVIDADE MITIGADA DECIDIDA PELO STJ QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP. 1.704.520/MT (TEMA 988), SUBMETIDO AO REGIME DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS, É EM CARÁTER EXCEPCIONAL E DESDE QUE INEQUIVOCAMENTE PROVADA A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO, URGÊNCIA ESTA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. III. OS ARGUMENTOS UTILIZADOS PELO AGRAVANTE, NESTE RECURSO, NADA ACRESCENTAM OU TÊM O CONDÃO DE MODIFICAR A DECISÃO ANTERIORMENTE EXARADA, RAZÃO PELA QUAL SE DISPENSAM NOVOS FUNDAMENTOS POR PARTE DO JULGADOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 52446762220218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 30-6-2022).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPEIÇÃO DO PERITO. RECURSO INADMISSÍVEL. ROL TAXATIVO.

1. O rol do art. 1.015 do CPC, que dispõe quanto ao cabimento do agravo de instrumento, é taxativo. A decisão agravada, que rejeitou exceção de suspeição do perito, não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso.

2. Não é caso de conhecimento do recurso sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), tendo em vista a ausência de demonstração da absoluta inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(Agravo Interno, Nº 70082587106, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 30-4-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO DISPOSTO PELO ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. ORDEM NÃO QUESTIONÁVEL PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL LEGAL TAXATIVO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70083495481, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 10-12-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE PERITO. RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O RECURSO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.

- A sentença proferida em incidente de suspeição de perito não está contemplada nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. - A taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, urgência esta não demonstrada nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(
Agravo de Instrumento, Nº 70082484064, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 27-9-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE ELETRODUTO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA PERITA – ART. 148, § 1º, DO CPC DE 2015. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC DE 2015.

I – A afetação da questão como representativo de controvérsia - Tema nº 988 do e. STJ, (REsp 1.696.396 – MT) –, pendente de julgamento, acerca da extensão das hipóteses não expressamente versadas nos incisos do art. 1015 do CPC de 2015, e, por consequência, da admissibilidade do agravo de instrumento.

II - Não merece trânsito o presente recurso, tendo em vista a falta de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, bem como a falta de prejuízo processual, em razão da oportunidade em eventual recurso de apelação. Precedentes deste TJRS. Agravo de instrumento não conhecido.

(Agravo de Instrumento, Nº 70081409088, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 26-9-2019).

Ademais, não desconheço que o STJ, ao decidir o REsp 1.704.520/MT (Tema n. 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, firmou entendimento pela possibilidade de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Assim, em caráter excepcional, é admitida a interposição do recurso em hipóteses diversas daquelas previstas no supra, desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tal urgência de futura inutilidade não teve por parte do recorrente a devida comprovação.

Isso porque, não há prova dessa urgência que é requisito para fins de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC, pois a decisão que rejeitou a exceção de suspeição do perito, hipótese esta que, além de não estar prevista no citado dispositivo legal, pode tranquilamente vir a ser aventada em sede de apelação.

Desse modo, os argumentos utilizados pelo agravante, neste recurso, em nada acrescentam ou têm o condão de modificar a decisão anteriormente exarada, razão pela qual se dispensam novos fundamentos por parte do julgador.

Com essas considerações,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática por mim proferida.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para analisar se, de fato, essa pretensão da parte recorrente não seria necessária, nesse momento, para evitar eventual nulidade em grau de recurso de apelação.

O STJ, através do Tema nº 988, firmou a tese de que o “rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

É
justamente este ponto da possível inutilidade do recurso, que analisarei.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE MAIO DE 2023:

À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, O 1º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) PEDIU VISTA. A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE JANEIRO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno, interposto por Arly Edson Domingues Brianeze, em face da decisão monocrática, proferida pela relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, apresentado pelo Recorrente, pelos fundamentos constantes no id. 155734671.

Sustentou o Recorrente, em síntese, que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que rejeita a exceção de suspeição do perito, bem como que há inutilidade da apreciação da matéria em momento posterior, porquanto, mantido o perito impugnado, haverá, posteriormente, invalidação da prova.

Em seu voto, a D. Relatora, negou provimento ao Recurso, nos seguintes termos:

(...)

Isso porque, não há prova dessa urgência que é requisito para fins de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC, pois a decisão que rejeitou a exceção de suspeição do perito, hipótese esta que, além de não estar prevista no citado dispositivo legal, pode tranquilamente vir a ser aventada em sede de apelação.

Desse modo, os argumentos utilizados pelo agravante, neste recurso, em nada acrescentam ou têm o condão de modificar a decisão anteriormente exarada, razão pela qual se dispensam novos fundamentos por parte do julgador.

Com essas considerações,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática por mim proferida.

Na assentada da sessão passada, quando deu início ao julgamento desse Agravo Interno, consignei que o artigo 1.015, do CPC, teve mitigada a sua taxatividade, pelo STJ, no julgamento do Resp 1.704/520/MT (Tema 988), cuja conclusão, por meio do voto da Relatora Min. Nancy Andrighi, assim consignou:

“O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Por isso, pedi vista dos autos, para melhor análise do objeto da irresignação deste Recurso.

Ao estudar a questão, verifiquei que no juízo de piso (3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital) tramita a Ação declaratória de nulidade de ato jurídico – 0015903-33.2004.8.11.0041, donde o diretor do processo, após saneá-lo, determinou a realização da prova pericial, para tanto, nomeou o perito, Sr. Geraldo Trouy D’Oliveira Filho, para laborar o laudo técnico, respondendo aos quesitos formulados pelas partes.

Finalizada a perícia, o
expert,
após responder aos quesitos formulados, concluiu acerca dos domínios e matrículas dos imóveis envolvidos no litígio, conforme id. 47974101, fls. 248/291, dos autos de base (Incidente de Suspeição n. 0003837-64.2017.8.11.0041).

Dessarte, após o Agravante tomar ciência daquela prova, arguiu a suspeição do perito, eis que a conclusão a que chegara a perícia era parcial,
in verbis:

No caso concreto, o peticionante somente tev'e conhecimento das atitudes desleais e parciais do perito após a apresentação do respectivo laudo pericial, pois nesta oportunidade o perito demonstrou, através de prova produzida, que, a sua completa ausência de imparcialidade na condução do laudo. Ademais, somente após verificar o laudo pericial de fls. 557-600, foi possivel constatar a efetiva intenção do Exceto com sua conduta desleal e parcial de beneficiar os Requeridos, surgindo assim à quebra de confiança. Após a leitura do laudo pericial de fls.. 557-600, o peticionante verificou a deslealdade processual e a parcialidade do perito ao basear o estudo técnico apenas em seus próprios juizos de valor e de suas opiniões sobre a questão objeto da perícia, extrapolando seus limites de analise dos quesitos formulados pelas partes, demonstrando seu nítido interesse em beneficiar os Requeridos. Logo, somente apôs a análise do laudo pericial de fls.557-600 que foi possível constatar o parecer tendencioso realizado pelo perito em questão, vez que realizado sem qualquer fundamento técnico, apenas realizado com base em afirmações sem fundamento técnico. (
id. 47974101, fl 7, autos do Incidente de Suspeição).

Delineado o fato jurídico-processual, facilmente se constata, no caso concreto, que a suspeição suscitada pela parte Agravante, e que não foi acolhida pelo Magistrado
a quo,
se resume no inconformismo ante a conclusão da perícia realizada. Tal fato não se justifica na arguição de suspeição, porquanto, esta insurgência, como se sabe, deve estar revestida de evidencias de natureza subjetiva, de que o impugnado se portou de forma suspeita.

Com isso, a hipótese de interpretar a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, regra processual do Agravo de Instrumento, não se sustenta, de sorte que, todo argumento, mesmo que seja motivado, da parte recorrente, não leva este Julgador a uma conclusão diferente da proferida pela Relatora.

Forte nestas razões, acompanho a Relatora, na íntegra, para
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
e manter a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023